Tribunal: STF
Processo: HC 242715
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES EM POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 17.6.2024, em benefício de Max Emeliano dos Reis, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 14.5.2024 a 20.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.085.510/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 18.9.2020, pelo juízo da Décima Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 024.20.036249-9), às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, um ano e vinte e cinco dias de detenção, em regime inicial fechado, e vinte e oito dias-multa, pela prática dos crimes de roubo, desobediência e tráfego em velocidade incompatível com a segurança (caput do art. 157 e art. 330 do Código Penal e art. 311 da Lei n. 9.503/1997). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de abril de 2020, por volta das 11h00min, no Estacionamento MM Park, localizado na Rua Rio Grande do Norte, nº 1.416, Bairro Savassi, nesta cidade e comarca de Belo Horizonte/MG, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um veículo Ford Fiesta, de cor vermelha, placa OWN-2664, pertencente à vítima Arnaldo Coutinho Brito. (...)



    Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 25 de abril de 2020, por volta das 16h47min, na Avenida Cristiano Machado, altura do nº 4732, Bairro São Paulo, nesta cidade e comarca de Belo Horizonte/MG, o denunciado, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. 



    Consta, também, do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local acima descritas, o denunciado, trafegou em velocidade incompatível com a segurança em local onde há grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. 



    Segundo apurado, quando dos fatos, a Polícia Militar estava em patrulhamento pela região, ocasião em que recebeu notícia do Sistema Olho Vivo de que o veículo Ford Fiesta, placas OWN-2664, roubado no dia anterior conforme descrito no fato 1, estava transitando no local, pelo que a viatura policial se deparou com o mencionado veículo, conduzido pelo denunciado, no momento em que este seguia pela Avenida Cristiano Machado, sentido Centro. 



    Em sequência, os policiais militares realizaram a aproximação da viatura com sinais luminosos e sirenes ligadas, deram ordem de parada ao denunciado, que a desobedeceu, momento em que o denunciado acelerou o veículo Ford Fiesta em alta velocidade, pelo que os policiais saíram em perseguição ao denunciado, que avançava, não respeitando os sinais vermelhos de trânsito, e jogava o referido veículo em cima de pedestres e motocicletas, trafegando, assim, em velocidade incompatível com a segurança da via, que tem grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. 



    Foi necessário o acionamento de reforço de outras viaturas policiais e, inclusive, do helicóptero da PM e, em dado momento, o denunciado se viu cercado, pelo que abandonou o veículo Ford Fiesta em via pública com as portas abertas e fugiu correndo a pé atravessando a Avenida Cristiano Machado sentido bairro São Paulo, momento em que se embrenhou em um matagal ao lado da linha do metrô, na tentativa de se camuflar, tendo sido localizado e preso em flagrante pelos policiais militares” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    3. Em 18.5.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, negou provimento à Apelação Criminal n. 1.0024.20.036249-9/001, interposta pela defesa.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça estadual (fls. 133-137, e-doc. 4).



    4. Foram opostos embargos infringentes pela defesa, acolhidos pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 8.3.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL - POSSIBILIDADE - FATO ATÍPICO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO - NECESSIDADE. Não comete o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Codigo Penal, o agente que desobedece à ordem de parada, emanada. por policiais militares, porquanto ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. A reprimenda imposta não deve ser excessiva, também não deve ser demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta. V. V. Comprovado que o agente ignorou ordem emanada de funcionário público no exercício de sua função e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tal conduta tipifica o crime de desobediência. (Precedentes do STJ)” (fl. 6, e-doc. 5).



    5. A defesa e o Ministério Público de Minas Gerais interpuseram recursos especiais, admitidos pelo Tribunal estadual. 



    Em 7.11.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator do Recurso Especial n. 2.085.510/MG, no Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, “para restabelecer a condenação de Max Emeliano dos Reis pelo crime do art. 330 do Código Penal” (fl. 120, e-doc. 5), e deu provimento ao recurso especial da defesa, “para fixar a condenação de Max Emeliano dos Reis pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal, em 5 anos de reclusão mais 12 dias-multa” (fls. 123-124, e-doc. 5).



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 14.5.2024 a 20.5.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 3ª S., DJe 1º/4/2022), ‘[a] desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro’. 



    2. Na hipótese, identificado em circulação veículo objeto de roubo no dia anterior, os policiais tentaram a abordagem, momento em que o réu desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, em área com grande movimentação de pessoas e em velocidade incompatível com a segurança da via. A compreensão é de que, nesses casos, não se está diante de mera violação administrativa. 



    3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral (Tema 1242) quanto à ‘possibilidade ou não de se criminalizar a conduta daquele que descumpre ordem de parada, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, com o fim deliberado de ocultar delito anterior, tendo em conta a garantia constitucional contra a autoincriminação’, porém, ainda pendente de julgamento. Assim, uma vez ausente qualquer determinação de suspensão dos feitos que tratam do referido tema, não há óbice a que este Superior Tribunal aplique seu entendimento consolidado. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 178-179, e-doc. 5).



    6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.085.510/MG é objeto do presente habeas corpus. 



    A impetrante alega que “a desobediência à ordem de parada emanada pelos policiais, conforme consta nos autos, foi com a finalidade de escapar de uma prisão em flagrante, com o objetivo de autodefesa. Logo, a questão fica restrita ao exercício de autodefesa e de garantia de não produzir provas contra si mesmo (nemo tenetur se detegere) de acordo com o previsto no art. 5º LXIIII, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o não cumprimento de ordem de parada emitida por agentes públicos no exercício da atividade ostensiva, não constitui crime de desobediência, por existir a previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do CTB” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que, “se a ordem foi de uma autoridade competente de trânsito ou um de seus agentes, deve-se incidir a norma especial, qual seja o Código de Trânsito Brasileiro, pois o delito de desobediência não se configura se a lei específica de natureza extrapenal não prevê expressamente a possibilidade de cumulação de sanções de natureza civil ou administrativa com a de natureza penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que, “muito embora na decisão recorrida tenha prevalecido o entendimento de que comete o crime do art. 330 o agente que desobedece ordem de parada emanada por policial no exercício de atividade ostensiva, existe farta jurisprudência desta Corte Suprema adotando a tese de que considera-se atípica ‘a conduta de desobedecer ordem emanada de autoridade pública quando há cominação legal de sanção civil ou administrativa específica’ (HC nº 174.557/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/5/20)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pede “seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente do crime estabelecido no artigo 330 do Código Penal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Na presente impetração, põe-se em questão se inobservar ordem de parada emitida por policiais militares em policiamento ostensivo de rotina configuraria o delito tipificado no art. 330 do Código Penal (“Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”).



    A defesa sustenta que a previsão de sanção administrativa específica para o caso de desobediência de ordem emanada de autoridade de trânsito afastaria a configuração do crime de desobediência.



    Alega que a desobediência teria ocorrido no exercício do direito da autodefesa, pelo que a criminalização da conduta ofenderia a garantia constitucional contra a autoincriminação.



    9. Na espécie, a ordem de parada do veículo automotor emanou de policiais militares no exercício do policiamento ostensivo. Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam policiamento ostensivo de rotina, quando foram alertados, por meio de rádio e de celular, sobre o trânsito de veículo roubado na região. Ao visualizarem o automóvel, acionaram sinais sonoros e luminosos, dando ordem de parada ao condutor, o qual empreendeu fuga, inclusive a pé, sendo capturado pelos policiais em seguida.



    Tem-se na sentença:



    “A testemunha Marlucio Magalhães Martins, policial militar, disse que os policiais foram alertados via rádio e pelo sistema de monitoramento de veículos roubados. Na Av. Cristiano Machado, se depararam com o veículo. Afirmou que acionaram os sinais sonoros e luminosos, da viatura e deram ordem de parada, o acusado deu sinal que pararia, mas acelerou o veículo. Pediram reforço para o cerco e o boqueio. O acusado avançou os sinais de trânsito, em alta velocidade, quase bateu em um veículo. Em certo momento, abandonou o veículo, saiu correndo a pé e adentrou em uma mata, onde foi encontrado. 



    A testemunha Márcia Simone da Silva, em seu depoimento acima, confirmou que estava em patrulhamento na Avenida Cristiano Machado e os policiais foram alertados sobre o roubo do veículo (através do sistema de monitoramento da Polícia Militar). Disse que localizaram o referido veículo em um cruzamento, foi sinalizado com sinal sonoro e luminoso, mas o acusado empreendeu fuga de maneira perigosa na Avenida Cristiano Machado, em um horário movimentado. Solicitaram apoio e o abordaram próximo ao Minas Shopping. Confirmou que o acusado abandonou o veículo e seguiu a pé, adentrou numa mata e foi localizado deitado no mato, próximo à linha férrea. Confirmou que foi dada ordem de parada, por diversas vezes, sendo que a ordem não foi obedecida. Disse que o acusado trafegou em velocidades incompatíveis com o local, inclusive, com manobras de deslocamento de pistas, bem perigosas, sendo que, naquele momento, o local estava bastante movimentado. (...)



    Quanto ao crime de desobediência, conquanto o acusado tenha negado, ficou demonstrado, através dos depoimentos dos policiais, que fora dada ordem de parada, através de sinais luminosos e sonoros da viatura, bem como ordem verbal, e o acusado a desobedeceu. Ficou demonstrado, ainda, que foi utilizado até um helicóptero na perseguição do acusado, razão pela qual não há dúvidas de que éle tenha ouvido a ordem de parada e a desobedeceu. Restou, pois, comprovada a autoria” (fls. 20-21, e-doc. 4).



    10. Deve-se distinguir a controvérsia trazida na espécie vertente do julgado pela Segunda Turma no Habeas Corpus n. 174.557/SP, de minha relatoria, no qual a ordem de parada do veículo automotor foi emanada de policiais militares que faziam blitz de trânsito em avenida, e, por essa razão, considerados agentes de autoridade de trânsito para os fins do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro.



    Nas hipóteses de policiamento voltado à fiscalização de trânsito, a previsão de sanção administrativa específica para o caso impossibilita a incidência do art. 330 do Código Penal.



    Diversa é a espécie em análise, na qual a ordem de parada veio de policiais no exercício do policiamento ostensivo. Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus n. 228.200/SC, nestes termos:



    “Consoante abalizada doutrina, a respeito da caracterização do crime previsto no art. 330 do Código Penal, ‘se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação do art. 330 (ex.: a testemunha faltosa, segundo o art. 219 do Cód. de Proc. Penal, está sujeita não só à prisão administrativa e pagamento das custas da diligência da intimação, como a ‘processo penal por crime de desobediência’)’ (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1955. p. 420).



      8. Assim, à vista do princípio da subsidiariedade do Direito Penal, havendo previsão de sanção administrativa como consequência da conduta de desobedecer ordem legal emanada por autoridade, não haverá a caracterização típica do delito estampado no art. 330 do Código Penal, ressalvada a hipótese de a própria norma expressamente preconizar a possibilidade de incidência cumulativa.



      9. No caso vertente, o impetrante articula com a atipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, socorrendo-se do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. Eis o teor do dispositivo:



      ‘Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:



      Infração - grave;



      Penalidade - multa.’



      10. A referida norma, ao estabelecer punição de natureza administrativa em face da desobediência à ordem emanada da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, não faz ressalva expressa à incidência da norma penal. Assim, aquele que, no contexto de fiscalização de trânsito, pratica a referida conduta, fica sujeito exclusivamente à punição administrativa, não restando caracterizada a adequação típica penal, considerado o art. 330 do Código Penal.



      11. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no âmbito da Segunda Turma e também por meio de decisões individuais dos integrantes da Corte, consoante revelam os seguintes precedentes, colacionados a título exemplificativo:



      ‘HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA.’ 



    (HC nº 174.557/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/12/2019, p. 20/05/2020; grifos nossos).



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES EM BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA.



    (...) A prática do paciente, de desobedecer ordem emitida por policiais militares que faziam blitz de trânsito, enquadra-se na infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o que afasta a incidência do art. 330 do Código Penal.’



    (HC nº 225.134/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos). (...) 



      12. Ocorre que, no caso sob análise, a situação fática retratada nos autos apresenta nuances justificantes de tratamento diverso. Isso porque, conforme consta da sentença condenatória, a abordagem policial decorreu de atuação voltada a patrulhamento ostensivo de rotina, não envolvendo conjuntura de fiscalização de trânsito. Vejam-se o seguintes trechos da decisão proferida em primeira instância: (...)



    15. Com efeito, há de observar a necessária distinção entre, de um lado, a atuação policial realizada no contexto de fiscalização de trânsito, quando então o agente público deve ser considerado autoridade de trânsito, para fins do art. 195 do CTB, e, de outro, o exercício de patrulhamento policial ostensivo voltado à prevenção e repressão de crimes, envolvida atividade típica de segurança pública. No primeiro caso, a conduta de desobedecer ordem emitida por policiais, repito, em situação de fiscalização de trânsito (blitz, por exemplo), enquadra-se na infração prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando-se a incidência do art. 330 do Código Penal. Na segunda hipótese, tem-se a adequação da conduta no tipo penal referido.



      16. Observa-se que o contexto da prática delitiva imputada ao paciente envolveu, indubitavelmente, a hipótese em que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, procederam a abordagem do paciente em atitude considerada suspeita, o qual não atendeu aos comandos realizados por meio de sinais luminosos e sonoros, desobedecendo à ordem legal de parada, evadindo-se da guarnição por aproximadamente 3 quilômetros, em alta velocidade. O quadro demonstra o acerto do que decidido pelas instâncias antecedentes, revelando-se ausente ilegalidade na condenação do paciente pelo crime do art. 330 do Código Penal.



      17. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, exemplificativamente, representativos do entendimento que vem sendo adotado no âmbito do STF:



      ‘EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal’ (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero ‘descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito’. 3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’



    (RHC nº 208.539-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    ‘Verifico, desta forma, que o entendimento firmado pelo acórdão atacado não destoa da jurisprudência fixada por esta Suprema Corte, que afastou a caracterização do crime de desobediência apenas nos casos de descumprimento de ordem de parada emanada de policial no exercício de fiscalização de trânsito (porquanto prevista sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro), situação completamente diversa da apresentada nos autos.’



    (RHC nº 217.435/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2022, p. 03/08/2022; grifos nossos).



      ‘Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de embriaguez ao volante e desobediência. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Pleito de absolvição. Atipicidade do crime de desobediência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    (...) De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



      A Corte Superior rechaçou a tese defensiva, tendo em vista que ‘Não merece reparos a decisão proferida pelo Tribunal de origem, porquanto esta Corte Superior possui orientação firmada no sentido de que o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, deve configurar o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelas instâncias ordinárias.’ (decisão individual no RHC nº 217.446/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022, mantida no julgamento do respectivo agravo regimental, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos)” (HC n. 228.200/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.11.2023).



    11. As instâncias antecedentes, com fundamento nos depoimentos prestados e nas demais provas colhidas, concluíram que a ordem de parada ocorreu no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública. A revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 



    1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal’ (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 



    2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero ‘descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito’. 



    3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.539-AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    12. Pela importância da matéria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário n. 1.400.172-RG/SC, mas a Relatora, Ministra Rosa Weber, não determinou a suspensão dos processos relacionados ao Tema 1.242 da repercussão geral, em relação à garantia de não autoincriminação de quem desobedece ordem policial de parar com a intenção de não revelar o cometimento de crime.



    O reconhecimento de repercussão geral da matéria apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão da controvérsia, sem importar alteração da jurisprudência até agora consolidada neste Supremo Tribunal, que, na espécie, é no sentido da tipicidade da conduta.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora